Tribunal: TJMT
Processo: 1008108-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-13
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o 1008108-23.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face das Leis 562/2015, 625/2017 e 640/2018, do Município Ribeirãozinho-MT.
O pedido liminar foi deferido pelo Órgão Especial que, em 21/05/2020, em votação unânime, suspendeu, com efeito ex nunc, a eficácia das citadas Leis.
A Ementa está assim redigida:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSIVIDADE DOS EFEITOS DAS LEIS IMPUGNADAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – MEDIDA DEFERIDA.
1- Para a concessão do pedido liminar formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade, é necessária a relevância dos fundamentos invocados, bem como o risco de que, caso não seja concedida, possa restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional final.
2- Na hipótese, é possível entrever a fumaça do bom direito porque a questão já foi reiteradamente discutida e analisada por Corte Estadual, o que autoriza a suspensão da eficácia das Leis Municipais que versam sobre a atualização dos valores do procedimento licitatório do Município.
3- O periculum in mora decorre da própria redação das Leis que, pelo menos em princípio, afrontam a Constituição Estadual, fato suficiente para justificar a suspensão da eficácia dos dispositivos.
Ao apresentar defesa, o Município de Ribeirãozinho, representado pelo Prefeito Ronivon Parreira das Neves, alegou que as Leis 652/2015 e 625/2017 foram revogadas e que a Lei 640/2018 não está sendo aplicada, pois foi encaminhado ao Poder Legislativo daquele Município o Projeto de Lei 748/2020, o qual dispõe sobre a Revogação da Lei 640/2018.
Tendo em vista que a jurisprudência pacífica do STF é no sentido de que a revogação da lei impugnada acarreta a perda do objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade, intimei o Autor para manifestar sobre eventual perda do objeto desta Ação.
O Requerente alegou que o fato de a Lei Municipal 562/2015 ter sido revogada pela Lei Municipal 625/2017 e esta, posteriormente, revogada pela Lei Municipal 640/2018, não seria circunstância capaz de ensejar a perda superveniente do objeto da Ação, vez que no âmbito do controle concentrado, conforme assenta pacífica orientação do STF, deve-se impugnar todo o complexo normativo viciado, visando com essa medida impedir que a declaração de inconstitucionalidade de uma norma provoque a automática repristinação de norma anterior contendo o mesmo vício.
Ao constatar que a Lei Municipal 640/2018 foi revogada pela Lei 709/2020, em atenção ao princípio da cooperação determinei a intimação do Autor para querendo e, se fosse o caso, aditar a petição inicial.
Conforme se extrai do Id. 75648972, não houve o aditamento da petição inicial, pois a Lei 709/2020 expressamente revogou a Lei 640/2018 e não manteve os mesmos vícios da lei anterior, bem como não incidiu em outras situações excepcionais que justifiquem o prosseguimento da ação.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Conforme exposto, a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que a revogação da norma impugnada, após o ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, pois a finalidade dessa ação é assegurar a higidez da ordem jurídica vigente e, por consequência, o interesse na tutela judicial exige que o ato normativo esteja em vigor.
Para ilustrar:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade. Reajuste do piso salarial dos comerciários. Lei estadual no 14.460, de 16/1/2014. Revogação expressa pela Lei estadual no 14.653, de 19/12/2014, do Estado do Rio Grande do Sul. Ação direta prejudicada. 1. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação da norma questionada. 2. A remanescência de efeitos concretos pretéritos à revogação do ato normativo não autoriza, por si só, a continuidade de processamento da ação direta de inconstitucionalidade. A solução de situações jurídicas concretas ou individuais não se coaduna com a natureza do processo objetivo de controle de constitucionalidade. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 862236 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018).
No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 1397/DF, 3354/RO, 5008/AP, 6003/RR e 4286/SC, respectivamente de Relatoria do Ministro Celso de Mello, Gilmar Mendes, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Luís Roberto Barroso, publicadas em 07/05/2020, 18/12/2019, 05/11/2019, 04/10/2019 e 05/08/2018, dentre outras inúmeras.
Assim, sem mais delongas, com fundamento no artigo 51, inciso XV, do RITJ/MT, julgo prejudicada a Ação Direta de Inconstitucionalidade, diante da falta de interesse processual por perda superveniente do seu objeto, e extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora